Tribunal: TJDFT
Processo: 0738307-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738307-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGESISLAU LOPES COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por AGESISLAU LOPES COELHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em “ação declaratória c/c repetitória de indébito” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (autos n. 0715900-19.2024.8.07.0018) nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. INDEFIRO pedido de tutela de urgência, pela ausência de periculum in mora. Com efeito, não é possível falar em urgência como fundamento de tutela antecipada se o autor foi diagnosticado com a doença em 12/03/2010, aposentou-se em 07/05/2012, mas somente agora, decorridos 12 anos após os fatos, ajuizou a presente demanda. Além disso, não consta da inicial que o autor pleiteiou a isenção do IR administrativamente, o que não era obrigatório, todavia, sequer a Administração Pública pode analisar e deferir ou não o pedido do requerente” (ID 208027081, origem). Nas suas razões, o agravante narra que, em 12/03/2010, foi diagnosticado com “adenocarcinoma de próstata (câncer de próstata)” e submetido a “prostatectomia radical, procedimento cirúrgico invasivo”, vindo a se aposentar em 07/05/2012. Aponta que a “isenção do imposto de renda é um direito garantido pela Lei no 7.713/1988 não sendo obrigatório realizar pedido perante a Administração Pública para a concessão da isenção” (ID 63937361 – p.4). Consigna que “o perigo de dano ( ) é claro e iminente, dispensando elaborações adicionais. Desde o diagnóstico da neoplasia maligna, os rendimentos do Agravante, que são fundamentais para sua subsistência e tratamento médico, têm sido indevidamente onerados pelo Imposto de Renda. Essa carga tributária excessiva impõe um fardo desproporcional sobre suas finanças, dificultando ainda mais a cobertura das despesas médicas e de cuidados essenciais devido à gravidade da doença” (ID 63937361 – p.7/8). Assevera, outrossim, ser hipótese de concessão de tutela de evidência: “aplica-se à espécie a tutela de evidência, haja vista também estão cumpridos os requisitos do artigo 311, do CPC, especialmente em razão da prova documental acostada que indica que o caso se adequa totalmente ao que se encontra disposto nas Súmulas 598 e 627 do STJ” (ID 63937361 – p.8). Ao final, requer: “(i) o deferimento da tutela de urgência e evidência vindicadas, para que a Agravada se abstenha de exigir o recolhimento do imposto de renda sobre a remuneração do Autor, em face da isenção prevista no art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88, até o trânsito em julgado da demanda; (ii) No mérito, que Vossa Excelência declare que o Agravante tem direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos advindos de sua aposentadoria, conforme determina o art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88; (iii) A citação da Agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal;” (ID 63937361 – p.9). Preparo recolhido (ID 63937365). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em “ação declaratória c/c repetitória de indébito” pela qual indeferida a tutela de urgência. O agravante narra que, em 12/03/2010, foi diagnosticado com “adenocarcinoma de próstata (câncer de próstata)” e submetido a “prostatectomia radical, procedimento cirúrgico invasivo”, vindo a se aposentar em 07/05/2012. Sustenta ter direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88. Aduz que o “perigo de dano é evidente”, pois “tem empréstimo pessoal no valor de R$ 2.020,15” e “plano de saúde no valor de R$ 2.172,63”, de modo que o desconto referente ao imposto de renda “impõe um fardo desproporcional sobre suas finanças, dificultando ainda mais a cobertura das despesas médicas e de cuidados essenciais devido à gravidade da doença” (ID 63937361 – p.7/8). E intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL “se abstenha de exigir o recolhimento do imposto de renda sobre a sua remuneração”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Dispõe o art. 6o, inciso XIV da Lei n. 7.713/88: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: ( ) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma” Em complementação ao referido dispositivo, o art. 30 da Lei 9.250/95: “Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” Depreende-se dos autos que o agravante foi diagnosticado com “adenocarcinoma de próstata (câncer de próstata)” em 12/03/2010 (relatório médico de ID208021444, origem), submetido, no mesmo ano, a “prostatectomia radical” (relatório médico de ID208022996, origem). Aposentou-se do cargo de Auditor de Controle Interno em 07/05/2012, com proventos mensais, em 2024, de R$ 30.537,91 (ficha financeira de ID 208023006, origem). Embora até se possa definir probabilidade do direito do agravante, não se antevê, como bem definido pela decisão agravada, o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Fredie Didier Júnior ressalta que perigo de dano, como pressuposto para a concessão de tutela de urgência, deve ser efetivo, atual e grave: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). O agravante ajuizou a demanda 14 anos após o diagnóstico e 12 anos após sua aposentadoria. Além disto, recebe proventos de aposentadoria de R$ 30.537,91 (ficha financeira do ano de 2024, ID 208023006, origem), o que não se presta exatamente a subsidiar a alegação de que o desconto do tributo, somado a “empréstimo pessoal no valor de R$ 2.020,15” e a “plano de saúde no valor de R$ 2.172,63” significa o alegado dano efetivo e grave. A propósito: “( ) 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. O autor/agravante pretende que o Distrito Federal seja obrigado a suspender os descontos de imposto de renda em seus proventos de pensão. 2. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos de recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, entre outras patologias elencadas naquele dispositivo legal. ( ) 4. De acordo com os laudos médicos juntados ao processo originário e com o relato apresentado na petição inicial e nas razões recursais, a agravante tem conhecimento do seu quadro clínico desde o ano 2015, tendo se tornado pensionista no ano de 2019. Portanto, neste momento processual, não está clara a presença da urgência necessária para amparar a medida liminar requerida. ( )” (Acórdão 1906111, 07216574820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora